Tribunal: TJES
Processo: 5000051-94.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-94.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WUQUICIONI DE ASSIS GONCALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE EXAME. AVALIAÇÃO COGNITIVA. MÉDIA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. TEMA 793/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento de "Avaliação Cognitiva" ao autor, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Município.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento material de obrigação de saúde (de média complexidade) deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, em observância à tese vinculante do Tema 793 do STF e às regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados, mas impôs ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

5. A Nota Técnica do e-NatJus classifica a avaliação neuropsicológica como procedimento de média complexidade, cuja coordenação e financiamento recaem prioritariamente sobre o ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer que o cumprimento material e o custeio da avaliação devem ser suportados prioritariamente pelo Estado, garantido o ressarcimento ao Município caso este realize o procedimento.

7. Tese de julgamento: "1. Nas demandas de saúde, o magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente administrativo competente, de acordo com as regras de hierarquização do SUS. 2. O fornecimento de exames de média complexidade deve ser atribuído prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária com os demais entes."

________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000051-94.2024.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE LINHARES.

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.

RECORRIDO : K. G. D. L. (REP. POR W.D.A.G.)

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : GIDEON DRESCHER.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer movida por K. G. D. L., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o Apelante ao fornecimento de “Avaliação Cognitiva” ao autor, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao ente municipal, julgando improcedente o pedido de acompanhamento neuropsicológico.

O MUNICÍPIO DE LINHARES, em suas razões recursais, sustenta (i) a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, legalmente responsável pelo fornecimento de Avaliação Cognitiva, com base na aplicação do Tema 793 do STF; (ii) embora atue em demandas de média complexidade, o faz sob a direção organizacional do Estado, sendo mero executor das políticas estaduais de saúde.

Nestes termos, requer a reforma da sentença para que a obrigação seja direcionada ao ente estadual ou, alternativamente, que seja determinado o ressarcimento aos cofres municipais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento da “Avaliação Cognitiva” ao menor Autor, à luz da repartição de competências do SUS e da tese vinculante nº 793 firmada pela Suprema Corte.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, permitindo que o cidadão demande qualquer um deles. Todavia, o referido precedente estabeleceu diretriz imperativa à autoridade judicial:

No referido precedente, a Suprema Corte estabeleceu que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No mesmo sentido, a Recomendação nº 146/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais em saúde pública, estabelece em seu Artigo 3º que a tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material.

Ademais, o Artigo 17 da Recomendação nº 146/2023 do CNJ prevê expressamente que o ente federado que tenha custeado o serviço poderá pleitear o ressarcimento nos próprios autos em desfavor do ente responsável, desde que ambos figurem no polo passivo.

No caso em apreço, a Nota Técnica do e-NatJus (ID 17918788) classificou a “Avaliação Neuropsicológica” (objeto da avaliação cognitiva pleiteada) como um procedimento de
média complexidade
.

De acordo com as normas de organização do SUS, enquanto os Municípios são responsáveis primários pela atenção básica, a coordenação e o financiamento dos serviços de
média
e alta complexidade recaem prioritariamente sobre o Estado.

Portanto, embora a solidariedade permita a manutenção de ambos os entes no polo passivo para garantir o acesso imediato à saúde da criança, a obrigação material e financeira deve ser direcionada, de forma prioritária, ao ente que detém a atribuição normativa para o serviço especializado.

Dessa forma, assiste razão parcial ao Município.

Reconhecida a natureza de média complexidade do exame pelo órgão técnico, o ônus da prestação deve recair prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, respeitando-se a hierarquização do sistema e a tese vinculante do STF.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença tão somente quanto ao direcionamento da obrigação, estabelecendo que o cumprimento material e o custeio da “Avaliação Cognitiva” devem ser suportados prioritariamente pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Caso o MUNICÍPIO DE LINHARES realize o procedimento para garantir a urgência do atendimento ao menor, fica assegurado o direito ao ressarcimento perante o ente estadual.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.